Tribunal: TJMT
Processo: 0005488-20.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005488-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LORENA MINERVINA MAURICIO MIRANDA TAVARES - CPF: 069.233.351-75 (APELADO), ADELIA CONCEICAO DE FIGUEIREDO (APELADO), OSVALDO VERISSIMO DA SILVA - CPF: 503.596.731-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELIA CONCEICAO DE FIGUEIREDO - CPF: 867.372.521-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, II E IV E ART. 155, §4°, IV DO CP). CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.
MAJORAÇÃO DAS REPRIMENDAS INICIAIS
.

CULPABILIDADE PREJUDICIAL AO APELADO. PROCEDÊNCIA. PREMEDITAÇÃO COMPROVADA.
ENUNCIADO N. 49
DA TCCR/TJMT
.

2. MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL
. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REPROVAÇÃO PARA EVITAR DESPREZO DE AUMENTO POR GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. PRECEDENTE DO STJ.
3.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
. CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO (LORENA) – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115, 110, § 1o E ART. 114, DO CP – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PUNIBILIDADE EXTINTA.

4.

APELO
PROVIDO, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Este tribunal sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado no. 49 da TCCR/TJMT, de que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
;

2.
Se, em relação a uma das apeladas foram reconhecidas duas qualificadoras do crime de Furto, é possível usar uma delas para qualificar o crime (concurso de agentes) e a remanescente (abuso de confiança) para exasperação de sua reprimenda inicial com base na negativação das circunstâncias do crime, eis, que inegável a necessidade de assim proceder para recrudescer a pena, evitando que a gravidade da conduta do apelante, diferenciada daquele que incide numa qualificadora só, fique sem reprovação;

3.

A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser declarada, mesmo de ofício, em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, razão pela qual, n
ecessário que se declare extinta a punibilidade de uma das apeladas que à época do crime era menor de 21 anos, conforme dispõem o art. 107, IV , art. 109, IV c/c art. 115 do CP, se entre a data d
o recebimento da denúncia
e a da publicação da sentença condenatória transcorreu
,
lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição.

Nos termos do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa, alternativa ou cumulativamente aplicada, ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público de Mato Grosso
interpôs a tempo e modo r
ecurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Várzea Grande-MT.,

Dr.

Luis Augusto Veras Gadelha
, nos autos da Ação Penal n. 0005488-20.2018.8.11.0002, julgando procedente a denúncia contra
Lorena Minervina Maurício Miranda Tavares
pela autoria do crime de
Furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes
(art. 155, § 4
o, II e IV do

CP) e

Adélia Conceição de Figueiredo
pela autoria do delito de
Furto qualificado pelo concurso de agentes
(art. 155, § 4
o, IV do CP),
imposto, a ambas,

o cumprimento em regime

aberto
, de
2 anos
de
reclusão substituídos
por
duas
penas
restritivas de direitos
consistentes em
limitação de fim de semana e prestação de serviços comunitários
, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
com a unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas
razões
recursais o Apelante busca o recrudescimento da sanção basilar mediante a
negativação da culpabilidade das duas Apeladas
, por entender que a ação delitiva foi
premeditada
. No que concerne à
Lorena Minervina Maurício Miranda Tavares
requer, ainda, que
uma das qualificadoras
do Furto seja sopesada
para desabonar
a vetorial do art. 59 do CP referente às
circunstâncias do crime
(Id. 197489673).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 197489679).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo (Id. 198093151):

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – Recurso ministerial – Pedido de exasperação das penas-base com base na valoração negativa da culpabilidade para ambas as rés. Pedido de exasperação da pena-base para a ré Lorena tendo em vista a existência de duas qualificadoras – Alegações procedentes – Enunciado no 49 da TCCR/TJMT – A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa – Para a ré Lorena o furto foi qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas – Quando reconhecidas duas circunstâncias qualificadores do crime de furto, é idôneo uma delas ser utilizada para qualificar o crime, e a remanescente para exasperar a pena basilar na primeira fase da dosimetria penal – Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 13h00min., do dia 7 de dezembro de 2017, em uma residência particular situada na
Rua Alacidelanes, n. 616, Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande-MT,
Lorena Minervina Maurício Miranda Tavares

com abuso de confiança e em união de desígnios com
Adélia Conceição de Figueiredo
, subtraiu para sí ou para outrem
um cheque no valor de R$700,00 e a quantia de R$200,00 em espécie, pertencente à vítima
Osvaldo Veríssimo da Silva.

Segundo apurado,
Lorena
, por ter livre acesso à casa do ofendido, possuindo, inclusive, a chave do quarto onde ele guardava dinheiro e bens de valores, foi instruída por
Adélia
a avisar quando houvesse dinheiro no local de modo que elas pudessem furtá-lo. Cumprindo com sua parte no acordo, na data supracitada,
Lorena
avisou
Adélia
que tinha dinheiro na casa, bem como, possibilitou sua entrada no imóvel.
Adélia
, por sua vez, realizou a mencionada subtração.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual o
Parquet
se insurge almejando a elevação da
s reprimendas iniciais mediante a negativação da culpabilidade das duas apeladas, por entender que a ação delitiva foi premeditada. No que concerne à
Lorena Minervina Maurício Miranda Tavares
requer, ainda, que uma das qualificadoras do Furto seja sopesada para desabonar a vetorial do art. 59 do CP referente as circunstâncias do crime (Id. 197489673).

Assiste-lhe razão. Explico.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

I
– Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo entendeu não haverem circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixou as sanções basilares de ambas as Apeladas no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Ocorre que, quanto à
culpabilidade
, é entendimento consolidado por este TJMT por intermédio do Enunciado n. 49 da TCCR, o de que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Especificamente no caso em apreciação, verifica-se que
tanto
Lorena Minervina Maurício Miranda Tavares
,
quanto
a
vítima
Osvaldo Veríssimo da Silva
,
foram uníssonas e declarar, em juízo, que a ação delitiva foi programada para ser executada tão somente quando houvesse dinheiro na residência (Id. 197489673).

Da confissão de
Lorena
também se infere que houve a prévia divisão de tarefas para a execução do Furto, cumprindo a ela avisar à
Adélia
sobre o momento oportuno para o crime, bem como, propiciar sua entrada no local e, à
Adélia
, a subtração em si e a divisão dos valores furtados.

Sendo assim, necessário que seja desabonada, para as duas Apeladas, a circunstância judicial da
culpabilidade
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, é certo que o
abuso de confiança
reconhecido tão somente em relação à
Lorena
, a quem também se aplicou o concurso de agentes, não pode ser considerado mero indiferente penal, pois, é entendimento consolidado nos Tribunais pátrios o de que havendo pluralidades de qualificadoras, uma qualifica o delito, enquanto as remanescentes podem ser utilizadas para exasperar a pena basilar.

Por oportuno:

“(...). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘havendo a presença de duas qualificadoras, uma deve ser utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, e a outra valorada como agravante quando da confecção da segunda fase da dosimetria como agravante genérica, desde que não haja previsão legal expressa, ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a fundamentar a majoração da pena-base’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 892.118/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, considerando que o concurso de agente qualificou o Furto, perfeitamente possível que o abuso de confiança sirva para desabonar as
circunstâncias do crime
e exasperar a pena basilar imposta à
Lorena
.

Com tais considerações, passo à retificação dos cálculos dosimétricos, registrando que, para o incremento das reprimendas, utilizo uns dos critérios de cálculo de pena também aceitos pelo STJ (conhecido como “Termo médio”) a saber: aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena – 6 anos –, que
in casu
, parece-me mais
eficaz à reprovação do crime cometido, atendendo, via de consequência, ao princípio da proporcionalidade.

Da pena de
Lorena Minervina Maurício Miranda Tavares
:

Com base nos argumentos acima reconheço, como desfavoráveis, os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
e elevo a pena-base em 9 meses de reclusão para cada um deles, obtendo a sanção de
3

anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Tendo em vista se tratar de ré confessa, aplico a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CP) e diminuo a reprimenda em formação em 1/6, chegando à sanção de
2 anos e 11 meses de reclusão e 11 dias-multa
, a qual torno definitiva, pois não existem quaisquer outros elementos aptos a lhe modificar.

Em relação ao regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantenho a sentença em seus próprios e jurídicos termos.

Por outro lado, partindo da pena retificada, em atenção ao comando normativo
do art. 61 do CPP segundo o qual e
m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício e, lembrando que a prescrição é
matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição

de ofício
, extingo a punibilidade de
Lorena
pela incidência da
prescrição retroativa
.

Assim faço, levando em conta que, n
os termos do art. 109, IV do CP, a
pena superior a 2 anos que não exceda a 4 anos prescrevem em 8 anos
, dispondo, o parágrafo único do referido dispositivo legal que
“aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”
, prazo este reduzido pela metade (4 anos) devido a menoridade relativa de Lorena que,
há época do crime (7/12/2017), tinha menos de 21 anos de idade (nascida em 24/12/1998)

Quanto à prescrição da
pena de multa cumulativamente

imposta
, tem-se que
ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
conforme determina o art. 114, II, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Assim, considerando que entre a data de recebimento da denúncia
(9/10/2018)
e a da publicação da sentença condenatória em cartório
condenatória (data não especificada nos autos, porém, posterior a 20/07/2023)
transcorreram
quase 5 anos
, prazo mais que suficiente para que se reconheça a extinção de sua punibilidades pela incidência da prescrição retroativa, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

A fim de que não pairem dúvidas sobre o acerto desta providência, ilustro:

“(...). A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. (...)”. (N.U 0041267-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Da reprimenda de
Adélia Conceição de Figueiredo
:

Devido à premeditação, desabono a
circunstância
judicial da
culpabilidade
e majoro a pena-base em 9 meses de reclusão, obtendo a sanção
de 2 anos e 9 meses de reclusão
e
11

dias-multa
, a qual torno definitiva devido à ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena apta a lhe modificar.

Em relação ao regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantenho a sentença em seus próprios e jurídicos termos.

A título de esclarecimento consigno que a punibilidade desta Apelada não foi atingida pela prescrição, haja vista que há época do crime ela já possuía maioridade penal.

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da PGJ,
dou provimento
a este recurso para
majorar a reprimendas iniciais de ambas as Apeladas
, reconhecendo, que suas
culpabilidades são desfavoráveis
e que, em relação à Lorena, a agravante da
premeditação autoriza que se desabone as circunstâncias do crime.

Via de consequência, fixo para
Lorena
a sanção final de
2 anos e 11 meses
de
reclusão e
pagamento de
11 dias-multa
impondo, para Adélia, a pena derradeira de
2 anos e 9 meses
de
reclusão
e pagamento de
11

dias-multa
.

No mais,
mantenho o regime prisional aberto
,
o valor da unidade do dia-multa e a substituição das sanções privativas de liberdade
estipuladas na sentença.

De ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública, com base no art. 109, IV e parágrafo único, c/c art. 115 e art. 114, do CP
declaro extinta a punibilidade
de
Lorena Minervina Maurício Miranda Tavares

em relação ao crime de
Furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes
(art. 155, § 4°, II e IV, do CP).

Transitado em julgado o acórdão, comunique-se ao Juízo das Execuções Penais para as providências de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024